Tribunal: TJMT
Processo: 1077616-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077616-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENO JOSE DA SILVA - CPF: 486.859.411-72 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno nº
1077616-48.2023.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Agravante:
HELENO JOSÉ DA SILVA.

Agravado: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA
–
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
TAXA DE SERVIÇO
–
COBRANÇA LICITA
– DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação de repetição de indébito na qual o reclamante
sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente sobre a nomenclatura
“CESTA CELULAR” e “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”
.

3.

O ônus da prova acerca da contratação regular do serviço cabe à parte reclamada, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, dado que a parte autora não pode produzir prova negativa, limitando-se a apontar a inexistência de contratação.

4.

Mediante analise aos extratos da conta corrente apresentados nos autos, ficou demonstrado que os descontos são referentes a serviços utilizados além dos essenciais. A
ssim, fica demonstrada a origem do desconto, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada e falha na prestação do serviço.

5.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO – BANCO – TARIFA BANCÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – SERVIÇO CONTRATADO – DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

6.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

7.

Agravo interno não provido.

8.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025